Tribunal: TJMT
Processo: 1034154-73.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034154-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), EZEQUIAS ALVES DA SILVA - CPF: 069.976.141-75 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO NARCO ZERO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no contexto de operação policial denominada Narco Zero.

2.

A defesa alega negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, sustentando que a prisão se fundamentou exclusivamente em comprovante de transferência bancária via PIX, indicando possível consumo pessoal. Requer a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em avaliar a existência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, diante da suposta ausência de fundamentação concreta, de contemporaneidade dos fatos e de elementos probatórios suficientes para justificar a medida extrema.

4.

Deve-se examinar se há viabilidade jurídica da substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta das condutas imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A negativa de autoria e a tese de inexistência de prova direta exigem revolvimento aprofundado do conjunto fático probatório, providência incompatível com o
habeas corpus.

6.

A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em indícios obtidos em investigação que identificou suposta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação organizada, divisão de tarefas e movimentação financeira relevante, lastreada em registros de conversas em grupos de mensagens, imagens de substâncias ilícitas, anotações de controle de vendas em nome da paciente.

7.

As mensagens e provas telemáticas foram acessadas somente em janeiro de 2025, com análise recente e dentro de prazo razoável, não se verificando ausência de contemporaneidade.

8.

As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas para o caso, dada a complexidade e a gravidade dos delitos imputados, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que demonstram o envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo adequada para garantir a ordem pública. 2. A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser analisada a partir da atualidade dos fundamentos que a justificam, e não exclusivamente pela data dos fatos investigados. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando estas não se mostram eficazes para conter a periculosidade e a articulação do grupo criminoso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 1º, §1º; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024; AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus nº
1007106-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22 de agosto de 2025, Publicado em 22 de agosto de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Ezequias Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da comarca de Cotriguaçu/MT.

Em síntese, o impetrante sustenta a
negativa de autoria
e a
insuficiência probatória
para justificar a segregação cautelar do paciente.

Aduz que a prisão preventiva mostra-se desnecessária e desproporcional, uma vez que está alicerçada unicamente em um comprovante de pagamento via PIX, no valor de R$ 225,00, supostamente realizado pelo paciente em favor de Natalia da Silva Ferreira — elemento que, segundo o impetrante, indicaria mera aquisição de substância entorpecente para consumo próprio, e não envolvimento com o tráfico ilícito de drogas.

Sustenta, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação autônoma e concreta, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris
, o parecer do Ministério Público, sem exame crítico dos elementos dos autos, configurando-se, portanto,
fundamentação inidônea
.

Alega, por fim, ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que decretou a medida extrema, o que fragilizaria a legalidade da prisão cautelar.

Com base nessas razões, requer,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No
mérito
, postula a confirmação da ordem (Id. 318750851).

Colacionou documentos à Id. 318750852 e seguintes.

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 319371868).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 320684863 e seguintes).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 322048373):

“
HABEAS CORPUS
– Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico [artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006] – Prisão convertida em preventiva – 1.Inconformismo – Pretendida revogação da medida constritiva – Impossibilidade – Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea – Custódia necessária para a garantia da ordem pública – Crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância –2. Alegação de ausência de contemporaneidade dos elementos probatórios. Insubsistência. Mensagens extraídas de aparelho celular apreendido em janeiro de 2025. Análise recente pela autoridade policial. Intervalo temporal compatível com a decretação da prisão em junho de 2025. Investigação em curso. Pedido de diligências pelo Ministério Público. Prazo legal ainda em curso para oferecimento de denúncia. 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da Ordem pública – Requisitos da prisão preventiva presentes Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No dia 8 de janeiro de 2025, a autoridade policial da cidade de Juína instaurou o Inquérito Policial nº 40.4.2025.677, após a prisão de Diego Vicente da Mota, conhecido como “Chefe”, e a subsequente extração de dados armazenados em seu aparelho celular, diligência regularmente autorizada pela autoridade judicial competente (Id. 193428007 – Pág. 4 e 6 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

A análise do material apreendido deu ensejo à elaboração, pelo Núcleo Especial de Investigação Criminal de Juína/MT, do Relatório de Degravação nº 2025.13.21319 (Id. 193428007 – Pág. 31 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099), no qual se apontou a possível existência de uma rede criminosa organizada, voltada à mercancia reiterada e distribuída de substâncias entorpecentes, com atuação aparentemente concentrada, nos municípios de Castanheira/MT e Juruena/MT.

Referido relatório, composto por 1.914 páginas, reuniu vasta documentação extraída de conversas travadas em grupos do aplicativo
WhatsApp
, que, segundo as investigações, eram utilizados como instrumentos de gestão operacional e financeira da atividade ilícita, funcionando, em tese, como verdadeiros espaços de prestação de contas entre os integrantes da associação criminosa.

A dinâmica registrada no material analisado indica que, em diversas ocasiões, os responsáveis pelas entregas de entorpecentes (denominada nos grupos como “mercadoria”) e pela arrecadação dos valores obtidos com a venda, registravam, nos próprios grupos, imagens da substância entregue, bem como comprovantes de transferência bancária, aparentemente como forma de controle.

Corroborando esse
modus operandi
, o relatório de extração telemática apresentou um rol exemplificativo de imagens de substâncias entorpecentes associadas aos investigados, obtidas a partir de postagens realizadas nos grupos de mensagens mencionados.

Diante do avanço das apurações e da constatação de que os delitos vinham sendo praticados de forma contínua e articulada no município de Juruena/MT, os autos do inquérito policial foram, então, remetidos à Delegacia de Polícia local, a fim de concentrar as investigações naquela circunscrição territorial (Id. 193428007 – Pág. 1.946 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na sequência, com base no acervo probatório até então reunido, o paciente, juntamente com outros 27 investigados, passaram a ser alvo de pedido de prisão preventiva formulado no bojo dos autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099, apresentado em conjunto com requerimentos de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bloqueio judicial de contas bancárias, quebra de sigilo de dados armazenados em aparelhos celulares e autorização para acesso a informações de geolocalização e movimentações financeiras (Id. 193427517 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Diante desse cenário e considerando os indícios da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva dos dezoito investigados (Id. 195430051 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na fundamentação da medida constritiva, destacou-se a gravidade concreta dos delitos imputados, ressaltando tratar-se de associação criminosa estruturada, com atuação em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e movimentação financeira expressiva vinculada à comercialização de diversas espécies de entorpecentes ilícitos. A decisão ainda enfatizou o risco concreto de reiteração delitiva, caso os investigados permanecessem em liberdade, e apontou que “
há inequívoco e fundado receio de que, se os ora indiciados permanecerem em liberdade, continuarão a delinquir, sem se excluir a possibilidade do cometimento de crimes mais graves, conhecidamente atrelados ao tráfico de drogas
” (Id. 195430051 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Especificamente com relação ao paciente Ezequias Alves da Silva, apontou que:

“17. EZEQUIAS ALVES DA SILVA (“PATINHA”):
as investigações indicaram que embora ausentes registros criminais em nome do representado, fora juntado lista de controle de venda de entorpecentes, assim como comprovantes de transferência de PIX em seu nome relativos ao comércio de drogas (Id. 193428007 - Pág. 122/123).”

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 25.6.2025 na cidade de Juruena- MT (Autos do Cumprimento de mandado de Prisão nº 1000699-14. 2025.8.11.0099).

Pois bem.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação aprofundada de alegações relativas à negativa de autoria ou à inexistência de provas suficientes para a persecução penal. Questões dessa natureza demandam exame de mérito e dilação probatória, próprias da instrução criminal, e não podem ser solucionadas mediante cognição sumária.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

“(...) O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024).

De outro vértice, não obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante, não se verifica ilegalidade evidente na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual encontra respaldo em elementos concretos extraídos da investigação policial, notadamente a existência de indícios de que o paciente supostamente faz parte de uma associação voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação reiterada e estrutural nos municípios de Castanheira e Juruena - MT.

O relatório de investigação (Id. 193428007 – Pág. 122/123 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099) identifica Ezequias Alves da Silva como alvo nº 20, associado ao codinome “Patinha”, o qual figura em diversas listas internas de controle de venda de entorpecentes, fato esse que demonstra seu suposto envolvimento na dinâmica operacional do grupo.

Acrescem-se comprovantes de transação bancária realizadas via PIX em nome de Ezequias Alves da Silva, o qual, de acordo com as investigações, com valores compatíveis com os parâmetros de comercialização identificados nas conversas interceptadas, reforçando o nexo entre os repasses financeiros e a sua suposta atuação nas atividades ilícitas imputadas.

Tais circunstâncias evidenciam o risco à ordem pública, evidenciado pela inserção do paciente em associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes composta por quase 30 integrantes, com divisão funcional de tarefas e capacidade de articulação regional. A gravidade da conduta não se limita à ilicitude em tese, mas decorre da posição estratégica do paciente em uma engrenagem delitiva em plena atividade.

Frisa-se que conforme destacado no relatório investigativo (Id. 296961388 – Pág. 43), o grupo movimentou, por meio da atividade ilícita, aproximadamente R$ 272.956,00, valor que evidencia não apenas a dimensão da empreitada criminosa, mas também o seu caráter profissional e lucrativo.

É evidente, nesse contexto, que a prisão cautelar se revela indispensável como meio de interromper o ciclo delituoso em curso, neutralizando a capacidade de articulação do grupo e evitando a reiteração de práticas criminosas. Não se trata de antecipação de pena, mas de medida concreta e proporcional diante da periculosidade evidenciada e da atualidade dos fatos investigados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raramente, a adoção de medidas mais enérgicas por parte do Estado, inclusive a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública e resguardar a eficácia da persecução penal.

Nesse sentido:

“(...) 5. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constituindo fundamentação cautelar idônea. (AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho de 2025).

Registra-se, por fim, que os autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1000478-31.2025.8.11.0099 foram transladados para o Inquérito Policial nº 1000849-92.2025.8.11.0003 e remetidos ao Ministério Público em 25 de julho de 2025, para manifestação quanto ao oferecimento da denúncia.

Ocorre que, ao analisar o material colhido, o Ministério Público, em manifestação de 8 de setembro de 2025 (Id. 206140594), requereu a remessa dos autos à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por reconhecer que os fatos investigados se inserem em um contexto mais amplo de atuação de organização criminosa, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

Tal reconhecimento reforça a gravidade concreta das condutas e a necessidade da custódia cautelar, uma vez que evidencia a existência de estrutura estável, divisão de tarefas e atuação coordenada de múltiplos agentes, circunstâncias que acentuam o risco à ordem pública e à instrução criminal, legitimando a manutenção das prisões preventivas anteriormente decretadas.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade dos elementos probatórios, também não assiste razão ao impetrante. Embora as mensagens de
WhatsApp
utilizadas como suporte à investigação estejam datadas de agosto de 2024, o acesso ao conteúdo somente se deu após a prisão de um dos investigados e a extração telemática de seu aparelho celular, regularmente autorizada em janeiro de 2025. Trata-se, portanto, de elemento cujo conhecimento pela autoridade policial é recente, tendo sua análise e valoração ocorrido dentro de um intervalo temporal plenamente compatível com a decretação da prisão preventiva, em 6 de junho de 2025. Acresça-se que a exigência de contemporaneidade não se restringe à data da prática delitiva, mas diz respeito, sobretudo, à atualidade dos motivos que justificam a constrição da liberdade.

Em casos semelhantes, colho da jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“(...) 4. A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, uma vez que o pedido de custódia foi formulado logo após o encerramento de investigação complexa, que exigiu diligências específicas e foi conduzida dentro de prazo razoável. (TJMT,
Habeas Corpus nº
1007106-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22 de agosto de 2025, Publicado em 22 de agosto de 2025).

“(...) A contemporaneidade entre a conduta criminosa e o decreto prisional deve ser analisada em relação aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não necessariamente ao momento da prática delitiva, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 185.893 AgR/STF). No caso concreto, o recebimento da denúncia, com manutenção da custódia cautelar, confirma a atualidade do periculum libertatis. (TJMT
Habeas Corpus nº
1013546-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de junho de 2025, Publicado em 18 de junho de 2025).

Ademais, em relação à possibilidade de se aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo serem insuficientes para garantir à ordem pública, considerando a gravidade concreta da suposta conduta praticada pela paciente, em consenso com este Tribunal:

“(...)6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 23 de maio de 2025; data de publicação: 23 de maio de 2025).

Dessa forma, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois a autoridade tida como coatora fundamentou a necessidade da medida cautelar em elementos concretos, preenchendo os requisitos indicados no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando que a segregação deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025